Tribunal: STF
Processo: RE 1395156
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto m face de decisão monocrática (Doc. 43) por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO PARANÁ, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por entender que o acórdão recorrido, em sede recursal extraordinária, dissentiu da tese fixada por esta CORTE no Tema 793 da repercussão geral.



    Nas razões recursais (Doc. 46, fl. 1), a UNIÃO sustenta a inaplicabilidade ao caso do Tema 793, cujo entendimento deve ser observado apenas nas “demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde já padronizados pelo SUS para a enfermidade da parte autora” (Vol. 46, fl. 3). Sobre a questão, aduz que pende de julgamento por esta SUPREMA CORTE o RE 1.366.243-RG (Tema 1.234, Rel. Min. PRESIDENTE), versando especificamente sobre a matéria debatida nos presentes autos - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Vol. 46, fl. 9).



    Acrescenta que há identidade da matéria objeto do presente Recurso Extraordinário com aquela abordada no Tema 1.234 da repercussão geral e requer, ao final, a devolução dos autos ao juízo de origem, até julgamento de mérito do referido precedente paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, em recentíssimo julgamento, concluído em 8/9/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1.234), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    O Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação ao Tema 793 da repercussão geral, reformou acórdão anteriormente prolatado, que havia remetido os autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da lide, mantendo-se a antecipação de tutela que determinou o fornecimento do fármaco. Para tanto, entendeu ser desnecessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda em que se pleiteia o fornecimento de insumos para tratamento de saúde que, embora registrados na ANVISA, não são incorporados ao SUS. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fls. 6-7):



    “Nesta esteira, considerando que os insumos pretendidos encontram registro na Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário.



    Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de reformar, em sede de juízo de retratação, o acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível, visto estar em desconformidade com o julgado da Suprema Corte, sopesando que os insumos postulados, apesar de não incluídos nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), encontram registro na Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA).”



    De fato, a controvérsia jurídica em debate neste processo coincide em todos os seus termos com aquela a ser examinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral.



    Assim, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE) – Tema 1.234.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente